Tribunal: STF
Processo: HC 268743
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Augustto de Souza Estaviski contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.875.723/SC (docs. 13 e 14).
 
Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 555 dias-multa [...]” (doc. 9, p. 1).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
[...] é inquestionável que as instâncias originárias se equivocaram em concluir que as denúncias anônimas recebidas pela polícia e a abordagem do usuário Endriu em via pública de posse de pequena porção de drogas seriam razões suficientes para configurar a “fundada suspeita” necessária para justificar o ingresso domiciliar forçado a partir do qual se extraiu os elementos de prova que sustentaram a ação penal originária. Desse modo, resta evidenciada a afronta operada em última instância pelo STJ à garantia da inviolabilidade domiciliar (inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal). (doc. 1, p. 22).
 
E. ao final, requerem:
 
a) o conhecimento do presente writ, porquanto preenchidos os requisitos constitucionais, bem como por ser a via eleita própria para discussão da ofensa à liberdade de ir e vir do paciente, prática em última instância pelo Superior Tribunal de Justiça; b) no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade do ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões prévias, por violação direta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal; c) em consequência, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir da diligência domiciliar inconstitucional, nos termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do Código de Processo Penal, com o desentranhamento de tais elementos probatórios; e d) por derivação lógica e necessária, a declaração de nulidade da ação penal desde a origem, ante a ausência de lastro probatório lícito apto a sustentar a persecução penal e a condenação. e) Subsidiariamente, caso não se entenda pela nulidade integral do feito, requer-se que sejam desentranhadas as provas ilícitas e todas as delas derivadas, reconhecendo-se a inexistência de provas desvinculadas da invasão domiciliar ilegal, com a consequente absolvição do paciente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (doc. 1, pp. 23-24).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas, com base em provas obtidas em busca domiciliar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada em domicílio sem mandado judicial, baseada em fundadas razões de flagrante delito, é válida para embasar condenação por tráfico de drogas. III. Razões de decidir 3. A entrada no domicílio foi justificada por fundadas razões, evidenciadas pela denúncia especificada de ocorrência de tráfico de drogas no domicílio e pela observação de um usuário saindo do local com drogas. 4. A jurisprudência do STJ admite a entrada em domicílio sem mandado em casos de flagrante delito, desde que haja fundadas razões, conforme precedentes citados. 5. A revisão das provas exigiria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões. 2. A revisão de provas em recurso especial é vedada, conforme a Súmula 7 do STJ”. (doc. 14, p. 1 – grifei).
 
[...]
Como consignado, relativamente à controvérsia posta nos autos, o Tribunal de origem rechaçou a alegação de ilicitude das provas que embasaram a condenação do agravante, nos seguintes termos do voto do relator:
“Inicialmente, convém ressaltar que a inviolabilidade do domicílio não se reveste de caráter absoluto e tem as respectivas mitigações delineadas no próprio texto constitucional, conforme se infere do art. 5º, XI, da Constituição Federal: ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. Para melhor compreensão do caso concreto, transcreve-se trecho da alegações finais apresentadas pela Promotora de Justiça Gabriela Souto Silveira que resumiu, de forma fidedigna, os depoimentos colhidos ao longo da persecução criminal, in litteris (evento 68): [...].
Nesse contexto, observa-se que os policiais militares Anderson Martins e Diego Warmling das Almas, no dia 27 de fevereiro de 2024, por volta das 18h30min, após o recebimento de informações indicando a prática de tráfico de drogas pelo ora apelante em sua residência, situada na Avenida Brasil, n. 1030, bairro Paes Leme, no município de Imbituba, deslocaram-se até o mencionado local e realizaram campana, oportunidade em que visualizaram o usuário Endriu Suyan Lopes adentrando e saindo do imóvel em curto espaço de tempo, em nítida atividade de compra de estupefacientes. Em seguida, os agentes públicos realizaram a abordagem do supracitado usuário, logrando êxito em apreender cerca de 26g (vinte e seis gramas) de maconha em sua posse. Assim, em decorrência da fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, os policiais militares adentraram na residência e apreenderam 523,33g (quinhentos e vinte e três gramas e trinta e três centigramas) de maconha, fracionadas em 6 (seis) porções, 1,11g (um grama e onze centigramas) de cocaína, 15 (quinze) invólucros contendo fragmentos de MDA, totalizando 18,79g (dezoito gramas e setenta e nove centigramas) deste estupefaciente, 1 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, diversos plásticos cortados para embalagem, R$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais) em notas variadas e 3 (três) aparelhos celulares. Destaca-se, ademais, que, segundo informações dos policiais, a maconha que teria sido apreendida com o usuário Endriu estaria acondicionada em idêntica embalagem daquela posteriormente encontrada na residência do apelante (evento 1, VÍDEO5, 3:15 e evento 1, VÍDEO6, 02:03), o que apenas reforça a veracidade da versão acusatória. No mesmo sentido, na Delegacia de Polícia, o suposto usuário Endriu admitiu a aquisição da droga com o Augustto (evento 1, VÍDEO7, 01:36) no dia dos fatos, tendo, inclusive, afirmado que já havia adquirido estupefacientes com o ora apelante em data anterior. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a entrada no domicílio não foi amparada tão somente com base em denúncia anônima, mas devidamente justificada em virtude de elementos concretos dando conta da prática do comércio espúrio, notadamente a prévia informação de que o apelante estaria desenvolvendo a narcotraficância em sua residência e a efetiva confirmação dessa suspeita durante campana realizada, quando, como dito, os agentes públicos visualizaram o exato momento em que o usuário entrou e saiu do imóvel em curto espaço de tempo, sendo apreendido 26g de maconha na posse Endriu na sequência. [...] No entanto, na hipótese, as prévias informações concretas acerca da prática do comércio espúrio, a campana realizada pelos agentes públicos, a abordagem de usuário de drogas imediatamente após este adquirir entorpecentes na residência de Augustto e a configuração do flagrante pela apreensão de grande quantidade e variedade de estupefacientes (maconha, cocaína e MDA) em sua casa, justificaram a entrada no domicílio que não se sujeitava à reserva jurisdicional, restando prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. [...] Portanto, não há que falar em nulidade do processo por violação de domicílio, de modo que os pleitos dependentes do acolhimento desta prefacial, mais precisamente de desentranhamento das provas ilícitas e consequente absolvição ou de abertura de vista ao Ministério Público para oferecimento de nova denúncia, encontram-se prejudicados” (fls. 342/345).
[...]
No caso em exame, da análise dos trechos colacionados, verifica-se que as instâncias de origem concluíram que a fundada suspeita para a diligência restou devidamente evidenciada nos autos, tendo em vista que os policiais militares, após receberem denúncia especificada de que o recorrente estaria cometendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes em seu domicílio, realizaram campana e visualizaram o exato momento em que um usuário de drogas, chamado Endriu, saiu do imóvel com maconha, o que justificou a entrada dos policiais na referida residência.
Essas circunstâncias revelam que o ingresso no domicílio em questão não foi imotivado nem abusivo, como sustenta a defesa. Decorreu da fundada suspeita de que o recorrente guardava material ilícito no local, o que, por si só, legitima a diligência, dispensando mandado judicial. (doc. 13, pp. 3 e 5-7 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.
 
Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito. Diante disso, no caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. Para além disso, divergir da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).
 
Ementa Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215708 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator